Tribunal: TJES
Processo: 5012664-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012664-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID JESUS DA SILVA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APONTAMENTO DE SUPOSTA DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NO ROL DE MAUS PAGADORES. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de restrição creditícia em seu nome, realizada pela requerida mesmo após o adimplemento do valor devido. Requer a declaração de inexistência dos débitos, a baixa da restrição e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI do CPC,
acolhendo preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir. Em recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que sejam providos seus pedidos iniciais.

3. Ainda que se ignore a ausência de interesse de agir da autora, o que é possível mediante a aplicação do art. 488 do CPC, a análise do mérito não favorece a requerente.

4. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. Nota-se que a autora sequer comprovou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. A exibição de informações relativas a contas atrasadas, conforme capturas de tela do aplicativo do SERASA EXPERIAN (id. 14581739) não se confunde com a efetiva inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Os documentos apresentados pela requerida (id. 14581754) indicam a ausência de restrição cadastral a cargo da requerida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, em razão do benefício da AJG concedida.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)